Tribunal: STJ
Processo: 5200023-96.2017.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2053181 - GO(2022/0022153-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: STELLA CHRISTINA ALVES COIMBRA - GO025775
RAQUEL CARVALHO DINIZ - GO037477
SILVIA LA LAINA - SP161363
AGRAVADO
: ILZA MARIA FERREIRA ROSA
ADVOGADO
: ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - MT019233
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. ROL DA ANS. EXAME PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER.
1. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do
dever de cobertura de exames para o tratamento de câncer. Precedentes.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9923664f-7e13-4abe-8e1b-7e2db8d320f7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2053181 - GO(2022/0022153-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: STELLA CHRISTINA ALVES COIMBRA - GO025775
RAQUEL CARVALHO DINIZ - GO037477
SILVIA LA LAINA - SP161363
AGRAVADO
: ILZA MARIA FERREIRA ROSA
ADVOGADO
: ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - MT019233
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. ROL DA ANS. EXAME PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER.
1. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do
dever de cobertura de exames para o tratamento de câncer. Precedentes.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO contra decisão que não admitiu recurso especial manejado, com
base nas alíneas “a” e “c” do inciso III do
da Constituição Federal, em face de
art. 105
acórdão assim ementado (fls. 356-365):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEOPLASIA
MALIGNA.
NEGATIVA
DE
COBERTURA
DE
EXAME
(MAMMAPRINT).
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
NO
ROL
DA
ANS.
PROCEDIMENTOS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVOS. RECUSA INDEVIDA.
OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO. FUNÇÃO
CONSULTIVA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608
do STJ). 2. Autora diagnosticada com câncer de mama e que necessita realizar o
exame de assinatura genética denominado Mammaprint, a fim de determinar o
tratamento mais indicado ao seu caso. 3. É cediço que o plano de saúde deve
estabelecer quais doenças serão cobertas em contrato, contudo não pode delimitar
o tipo de tratamento a ser alcançado para a cura das enfermidades, o que fica a
cargo do profissional técnico da saúde habilitado para tanto. 4. A ausência, por si
só, de especificação no contrato não é suficiente para justificar a negativa da
realização do exame, porquanto o rol de procedimentos definido pela Agência
Nacional de Saúde tem natureza exemplificativa e abrange a cobertura mínima
exigida para tratamento e acompanhamento de todas as doenças abarcadas pela
classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a
saúde da Organização Mundial de Saúde (art. 10 da
. 5. Em
Lei n. 9.656/98)
relação ao prequestionamento pretendido, registra-se que se afigura incomportável
Documento eletrônico VDA54915246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:51
Código de Controle do Documento: 5437d9bb-d169-4533-b950-06309422300d

a exigência de que o acórdão mencione expressamente os artigos discutidos,
sendo certo que a exigência se refere ao conteúdo e não à forma. APELO
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos pela ILZA MARIA FERRERIA ROSA
foram rejeitados (fls. 467-472).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 10, § 4o, 12, 16 e 35-C da
o, III, da
Lei 9.656/98; art. 4
e
do Código de Defesa do Consumidor.
Lei 9.961/00;
art. 54
Sustenta que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) tem natureza taxativa e define, com exclusividade, a amplitude das
coberturas obrigatórias, conforme o
§ 4o, da
o
o, III, da
art. 10,
Lei 9.656/98,
art. 4
e a RN ANS
; defende a prevalência da lei especial sobre o
Lei 9.961/00
428/2017
CDC, que teria aplicação apenas subsidiária (fls. 382-386, 388-394). Aduz que houve
resposta oficial da ANS afirmando a inexistência de obrigatoriedade de cobertura do
exame MammaPrint, reforçando a legalidade da negativa (fls. 383, 387-388).
Argumenta que o acórdão recorrido diverge do
(Quarta Turma),
REsp 1.733.013/PR
que reconheceu a taxatividade do rol e a possibilidade de negativa de procedimentos
não listados, configurando dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea “c”
(fls. 384-385, 391-394). Asserta que a imposição judicial viola o equilíbrio econômico-
financeiro e o cálculo atuarial do contrato, confundindo saúde suplementar com dever
estatal universal do SUS (fls. 388-390, 393-394).
Contrarrazões

às
fls.

487-
500, na qual a parte recorrida alega que o rol da ANS tem natureza
exemplificativa; que o plano não pode limitar terapêutica indicada por médico em
doença coberta, à luz do CDC e da
que o acórdão está em harmonia
Súmula 608/STJ;
com precedentes da Terceira Turma (
e
sobre
REsp 1846108/SP
REsp 1912426/SP)
cobertura de exames auxiliares como o MammaPrint; que não se demonstrou cotejo
analítico nos termos do
do RISTJ; e que incidem os óbices das Súmulas 5/
art. 255
STJ e
para afastar o reexame de cláusulas contratuais e fatos (fls. 488-499).
7/STJ
É o relatório.
VOTO
Originariamente, ILZA MARIA FERRERIA ROSA ajuizou ação de obrigação
de fazer, com pedido de tutela de urgência, buscando compelir UNIMED GOIÂNIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a autorizar e custear o exame genético
MammaPrint, prescrito por seu oncologista, diante de negativa baseada na ausência
de previsão no rol da ANS (fls. 2-19).
A sentença julgou procedente o pedido, confirmou a tutela para custeio do
exame MammaPrint e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa (fls. 281-285).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo a sentença,
sob fundamento de incidência do CDC (
, impossibilidade de o plano
Súmula 608/STJ)
Documento eletrônico VDA54915246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:51
Código de Controle do Documento: 5437d9bb-d169-4533-b950-06309422300d

limitar terapêutica em doença coberta, e de que o rol da ANS é exemplificativo e
estabelece cobertura mínima, além de registrar que o prequestionamento se refere ao
conteúdo e não à forma (fls. 356-365).
No que toca à obrigação da realização do exame, registro que a
necessidade de cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS deve ser
observada caso a caso, podendo ser admitida, de forma excepcional, quando
demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica. Nesse contexto, o
referido exame se apresenta indispensável para o tratamento de neoplasia maligna de
alto grau, acometida pela parte recorrida, de forma que deve ser garantida a cobertura
do referido procedimento.
A propósito,
, confiram-se os seguintes precedentes:
mutatis mutandis

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT PRESCRITO PELO MÉDICO.
NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde pode estabelecer as
doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por
profissional habilitado na busca da cura, razão pela qual afigura-se abusiva a
cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível,
prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Incidência da Súmula n.o
83 do STJ.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do NCPC não é automática,
art. 1.021
não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno
em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o
agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de
plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.658.454/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe
31/8/2020,
.
8/9/2020)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.153.601/MA,
julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
26/10/2022.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C
PEDIDO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA
PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-SCAN. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde
pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica
Documento eletrônico VDA54915246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:51
Código de Controle do Documento: 5437d9bb-d169-4533-b950-06309422300d

indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser
abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou
procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do
beneficiário. Precedentes" (AgInt no
Rel. Ministro RAUL
AREsp 1.661.348/MT,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
24/08/2020,
15/09/2020)
2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada, por parte da operadora do plano
de saúde, de cobertura para tratamento do segurado, com abalo emocional
reconhecido, justificadamente, pela instância ordinária, como no presente caso, a
orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se
tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes.
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser
revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o
montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem
desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de
realização de procedimento e exames prescritos para garantir a saúde ou a vida
do beneficiário.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.962.572/SP,
julgado em
DJe de
)
21/2/2022,
14/3/2022.

Incide, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial. Nos termos do
§ 11, do
majoro em 10% (dez por cento) a
art. 85,
CPC/15,
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida observados os
,
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:51
Código de Controle do Documento: 5437d9bb-d169-4533-b950-06309422300d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.053.181 / GO
Número Registro: 2022/0022153-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
520002396 52000239620178090051
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : STELLA CHRISTINA ALVES COIMBRA - GO025775
RAQUEL CARVALHO DINIZ - GO037477
SILVIA LA LAINA - SP161363
AGRAVADO
: ILZA MARIA FERREIRA ROSA
ADVOGADO
: ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - MT019233
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55297313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:03
Código de Controle do Documento: b7b6f0fc-4e7f-47de-b1e2-fdf76674578b

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:03
Código de Controle do Documento: b7b6f0fc-4e7f-47de-b1e2-fdf76674578b